Tribunal: TJDFT
Processo: 0713134-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL. ORDEM DENEGADA.
1. A alegação de incapacidade laborativa do devedor não se presta ao fim pretendido. Em que pese tenha sido reconhecida a incapacidade laborativa temporária (período de um ano, finda em fevereiro/2022) por sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da SSJ de Corrente-PI em ação previdenciária (1004781-61.2021.4.01.4005), o inadimplemento se iniciou muito antes do acidente sofrido em 20/2/2021 (parcelas inicialmente cobradas em execução: setembro e novembro/2019, mais as que venceram no curso da demanda).
2. O executado/paciente compareceu aos autos de origem em abril/2022 e ofereceu proposta de acordo para pagamento da dívida de forma parcelada, ou seja, quando já encerrada a incapacidade laborativa. Ainda assim, efetuou somente o pagamento da primeira parcela, conforme noticiado pelo exequente. É dizer: embora tenha assumido o compromisso de pagamento parcelado dos alimentos devidos com o fim da sua incapacidade laborativa temporária, não o fez.
3. Discussão quanto a impossibilidade financeira do alimentante de arcar com o valor já fixado no título exequendo deve ser analisada na via processual apropriada para modificação da obrigação alimentar, de modo a adequá-la à alegada atual realidade.
4. Ordem denegada.